Tribunal: TCU
Processo: 016.513/2008-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou regulares e regulares com ressalva as contas da entidade relativas ao exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - TCU contra o Acórdão 1464/2010-TCU-Segunda Câmara , que julgou regulares e regulares com ressalva as contas relativas ao exercício de 2007 da Fundação Nacional de Saúde - Superintendência Regional no Estado do Tocantins - Funasa/TO; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Revisão, com fundamento no art. 32, inciso III e art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c art. 288, inciso III e § 2o do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente a deliberação proferida por meio do Acórdão 1464/2010-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar revel a Empresa LRC Silvestre - EPP; 9.3. com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c¿; 19, caput , 23, inciso III, alínea "a"; todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis João dos Reis Ribeiro Barros, Sidney Mariano de Brito, empresa LRC Silvestre - ME, empresa World Service Limpeza e Conservação Eireli e empresa Locadora de Veículos Araguaia Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. João dos Reis Ribeiro Barros, Sidney Mariano de Brito e empresa LRC Silvestre - ME, em solidariedade: Valor Histórico Data de ocorrência R$ 19.077,42 21/5/2007 R$ 27.215,56 14/6/2007 R$ 18.836,30 27/8/2007 R$ 11.780,30 5/12/2007 R$ 5.051,90 10/12/2007 R$ 11.258,10 11/12/2007 9.3.2. João dos Reis Ribeiro Barros, Sidney Mariano de Brito e empresa World Service Serviços Gerais Ltda., em solidariedade: Valor Histórico Data de ocorrência R$ 17.714,40 07/05/2007 R$ 22.374,00 13/06/2007 R$ 8.182,67 28/08/2007 R$ 618,51 05/12/2007 R$ 3.488,99 10/12/2007 R$ 1.670,56 14/12/2007 9.3.3. João dos Reis Ribeiro Barros, Sidney Mariano de Brito e a empresa Locadora e Comércio de Veículos Araguaia Ltda., em solidariedade: Valor Histórico Data de ocorrência R$ 4.014,15 22/05/2007 R$ 19.927,95 14/06/2007 R$ 6.732,13 28/08/2007 R$ 5.254,07 04/12/2007 R$ 4.387,85 10/12/2007 R$ 1.183,14 11/12/2007 9.4. aplicar aos responsáveis João dos Reis Ribeiro Barros, Sidney Mariano de Brito, empresa LRC Silvestre - ME, empresa World Service Limpeza e Conservação Eireli e empresa Locadora de Veículos Araguaia Ltda., individualmente, conforme discriminado a seguir, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL MULTA (R$) LRC Silvestre - ME 20.000,00 World Service Limpeza e Conservação Eireli 11.000,00 Locadora de Veículos Araguaia Ltda. 9.000,00 João dos Reis Ribeiro Barros 40.000,00 Sidney Mariano de Brito 40.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, para as providências que entender cabíveis.